Tribunal: TJSP
Processo: 2051070-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Alegação de excesso de execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Impossibilidade na hipótese. Não configurada a situação do art. 919, § 1o, do CPC. Ausente também a total segurança do juízo, uma das condições necessárias para a concessão do efeito almejado. Necessidade de conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Alegação de excesso de execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Impossibilidade na hipótese. Não configurada a situação do art. 919, § 1o, do CPC. Ausente também a total segurança do juízo, uma das condições necessárias para a concessão do efeito almejado. Necessidade de conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido dispositivo legal. Precedentes do Colendo STJ. Decisão acertada. Recurso não provido.